Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-72.2019.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008104-72.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO JUNIOR TELLES DA SILVA - CPF: 942.960.141-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FELIX DOS SANTOS - CPF: 026.991.419-68 (RECORRIDO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ELEKTRON - CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.487.651/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO
NA TRASEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO -
DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO
VEÍCULO DO RECLAMADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, o reclamado apresentou provas que afastam a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do reclamado e demonstram que o reclamante
agiu com imprudência e negligência não guardando a distância permitida do recorrido,
ocasionando a colisão.

2-

No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.

3-

Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova dos abalos psicológicos sofridos e das ofensas aos direitos personalíssimos.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020